Tribunal: STF
Processo: AI 792116
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-06
Data de publicação: 2014-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AFASTAMENTO DOS EFEITOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por terem sido opostos contra decisão monocrática. 



    II – A extinção da punibilidade afasta os efeitos principais (concernentes à imposição das penas ou medidas de segurança) e secundários da sentença penal condenatória (custa, reincidência, confisco etc.), incluindo-se nesses últimos o efeito civil de que trata o art. 91, I, do Código Penal.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.